Tribunal: TJPA
Processo: 0012132-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012132-88.2020.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TRÁFICO DE DROGAS.
IMPROCEDENTE
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL,
TENDO RELATADO COM DETALHES COMO CHEGARAM AO ACUSADO, BEM COMO O
QUE ESTE TRANSPORTAVA,
CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (260,6G DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TRANSPORTAR.

2.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – USO DE DOCUMENTO FALSO.
IMPROCEDENTE.
A

CONFISSÃO DO ACUSADO, BEM COMO A PROVA TESTEMUNHAL SÃO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, ASSIM COMO TORNAM DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA COMPROVAR A FALSIDADE DOCUMENTAL.

3.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPROCEDENTE.
O APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, VISTO QUE É CONDENADO CRIMINALMENTE COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

4.

REFORMA DA DOSIMETRIA
. PARCIAL PROVIMENTO
. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL,
AS QUAIS RECEBERAM VALORAÇÃO NEUTRA, TODAVIA, A PENA NÃO PÔDE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, ASSIM COMO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, NOS TERMOS DO ART. 42, DA LEI 11.343/06.

5.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

NO CRIME DO ART. 304 DO CPB.

PERANTE O JUÍZO,

APELANTE CONFESSOU TER APRESENTADO O DOCUMENTO FALSO EM SEDE POLICIAL.

6.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

9 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
FECHADO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
727 (SETECENTOS E VINTE E SETE) DIAS-MULTA
À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou a cumprir pena de
13
(treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
1020 (um mil e vinte) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 5374829, o Ministério Público relatou que no dia 10/08/2020, por volta das 17h50m, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante do então denunciado Leandro de Jesus Rodrigues Moraes, após este ter sido flagrado na posse de uma porção de substância petrificada amarelada, acondicionada e enrolada em filme plástico transparente, pesando com embalagem 260,6g, tendo como resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Os Policiais estavam na Av. Augusto Montenegro, onde o acusado iria realizar a entrega da substância entorpecente, porém, foi abordado pelos agentes em seu automóvel Chevrolet Onix, placa QDN-1477, de cor branca, na companhia de sua esposa e filhos, os quais estavam no banco de trás do automóvel, enquanto as drogas estavam em cima do banco do carona.

Perante a Autoridade Policial, o acusado confessou a autoria do crime, tendo afirmado que receberia a droga de uma pessoa conhecida como “DONA BEL”, a qual lhe pagaria a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para fazer a entrega dos entorpecentes no mesmo veículo em que foi abordado, sendo que “BEL” lhe repassaria o contato da pessoa para quem este deveria entregar a substância entorpecente.

Finalmente, em consulta realizada no sistema INFOPEN, foi constatado que o verdadeiro nome do acusado que se identificou como FABRICIO SAMPAIO DE SOUZA é na verdade LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES, estando o documento falso por este utilizado acostado em formato de cópia nos autos.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES, como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, bem como no delito capitulado no art. 304 do CPB.

Em ID 5374829, Laudo Toxicológico definitivo nº 2020.01.003633-QUI, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína); pesando com embalagem um total de 260,6 gramas.

Em ID 5374832, recebida a denúncia em 03/12/2020;

Em ID 5374834, Termo de Audiência realizada no dia 09/02/2021;

Em sentença
,
ID 5374838
, a magistrada julgou totalmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 304, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 5585367, requereu a defesa a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, bem como a absolvição do crime de uso de documento falso por atipicidade da conduta; subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal para os dois crimes, além da aplicação do regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões,
ID 5740811, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e
im
provimento
do apelo, a fim de ver o réu cumprir a pena aplicada na respeitável sentença.

Nesta
Instância Superior,
ID 5802893, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a Proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou a cumprir pena de
13
(treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
1020 (um mil e vinte) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI 11.343/06
:

Requereu a defesa provimento à tese recursal absolutória, alegando que não há provas cabais e seguras de que o apelante cometeu o delito previsto na denúncia.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(ID 5374824) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID
5374829
),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Civis foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, ID 5374842 à ID 5374851 - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, bem como o
que fora apreendido no banco da frente do veículo que este conduzia.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 01 porção de substância petrificada amarelada, acondicionada e enrolada em filme plástico transparente fora apreendida em seu veículo, contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando no total 260,6g, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 304, DO CPB:

Com relação ao crime de uso de documento falso, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, sob a alegação de que o acusado em nenhum momento usou ou exibiu a documentação falsa; ademais, alegou inexistir nos autos perícia que comprove efetivamente tratar-se de documento falso.

Não lhe advém razão.

Conforme se extrai dos autos, os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual – e que peço vênia para não reproduzir, dão o juízo de certeza necessário para a formação do édito condenatório, uma vez que, ao contrário do que alega a defesa, restou comprovado que o documento falso fora efetivamente apresentado pelo apelante.

Como bem asseverou a magistrada no édito condenatório:

“(...) Consta da denúncia que o réu, perante a autoridade policial, a fim de não responder a ação penal, apresentou documento falso, no entanto, fora descoberto que seu verdadeiro nome é LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES. A materialidade da falsa identidade é incontroversa, restando bem demonstrada pela prova oral colhida no inquérito policial, e pelo documento de fl.08 do IPL onde consta a fotografia do denunciado com nome diverso ao seu. Da mesma forma, a autoria está confirmada pelos depoimentos das testemunhas, os quais foram uníssonos em afirmar que o réu estava com documento falso no momento de sua prisão. Assim, no que concerne ao pleito da Defesa, entendo que não merece prosperar, principalmente diante dos últimos entendimentos dos Tribunais Superiores que reconhecem que a alegação de autodefesa não serve para descaracterizar a prática dos delitos do art. 304 ou do art. 307 do CP (...)”.

Ademais, em depoimento prestado perante o Juízo o apelante confessou a apresentação do documento falso em sede policial, tendo, entretanto, alegado que o fez para preservar sua vida.

Frise-se que a confissão do acusado, corroborada pelos demais elementos carreados aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, assim como tornam dispensável a produção de exame pericial para comprovar a falsidade documental.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL
. 1) É dispensável a produção de exame pericial para comprovar a falsidade quando puder ser apurada pelos demais elementos de convicção como, por exemplo, a confissão e a prova testemunhal.
2) Se a falsidade contida no documento não for grosseira, imediatamente perceptível, sendo suficiente a iludir, resta configurada a materialidade do crime de documento falso. 3) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00582296720158030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 06/06/2019, Tribunal) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS.
A confecção de laudo de exame pericial no documento falso é prescindível quando os demais elementos de prova contidos nos autos evidenciarem a sua falsidade, como é o caso da confissão espontânea perpetrada pela ré.
(...). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CRIMINAL -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o Criminal: 00259561020188090180 CACHOEIRA DOURADA, Relator: Des(a). CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021) (GRIFEI).

Por tais motivos, não acolho a pretensão recursal ora perfilada.

3.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Neste capítulo, requer a defesa a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Entendo que para beneficiar o apelante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas. Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais
também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).
3. (...). (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1905160/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (GRIFEI).

Na hipótese, o apelante não faz
jus
à benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, visto que é condenado criminalmente com sentença transitada em julgado.

4.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à reanálise da dosimetria para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal ou em patamar mais adequado, bem como a escolha do regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao acusado.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese, salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar, sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena de
tráfico de drogas
, vejamos:

“(...)
A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se de trata-se de substância petrificada amarelada, acondicionada e enrolada em filme plástico transparente, pesando com embalagem 260,6 gramas, positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA; detém maus
antecedentes criminais
, possuindo inclusive condenação transita em julgada no processo de n°0001442-42.2014.8.14.0067;

(...).
conduta social
desajustada, voltada para o mundo do crime, e apesar de sua coleciona diversos crimes, demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social. Registro que pelo que consta do Sistema INFOPEN/PA o réu possui fuga do Sistema Penal e nessas fugas, pratica atos criminosos, o qual este que estamos julgando;
(...).
as circunstâncias
lhe reprováveis na medida em que cometeu o crime na presença de uma criança; (...)”.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa,
que o magistrado singular atribuiu
04 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam,

culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime.
Entretanto, verifico que a sentenciante utilizou argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal ao valorar negativamente os vetores referentes à
culpabilidade e conduta social
do agente.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que a
culpabilidade
não refoge ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Escorreita a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, uma vez que a súmula 444 do STJ proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, o que não ocorreu na hipótese, pois o apelante possui condenação transitada em julgado no processo nº 0001442-42.2014.8.14.0067.

Inadequada a valoração negativa da
conduta social
, visto que a extensa ficha criminal do acusado, assim como a sua fuga de estabelecimento prisional não constituem elementos aptos a exasperar pena-base. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração

neutra.

Correta a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o fato de o acusado ter cometido o crime na presença das filhas menores constitui fundamentação idônea já que extrapola ao tipo penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO RASPADA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARTEFATOS BÉLICOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. COMÉRCIO DE ARMAS NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A diversidade e a quantidade de artefatos bélicos é circunstância a ser considerada pelo julgador na fase da individualização da pena e constitui fundamentação idônea para a valoração da vetorial referente à culpabilidade.
2. A vetorial relativa às circunstâncias do delito foi valorada negativamente em razão de ter sido praticado o comércio ilegal de armas na presença de dois filhos menores, o que constitui fundamento idôneo já que extrapola a descrição do tipo penal imputado.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 548253 PB 2019/0355377-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) (GRIFEI).

Em que pese a desconsideração de duas circunstâncias desfavoráveis, há que ser relevada a natureza e quantidade da droga, conforme disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, o que será considerado na nova dosimetria da pena.

Crime de uso de documento falso –

Colaciono excerto da sentença no que pertine às circunstâncias judiciais desfavoráveis:

“(...). possui
antecedentes criminais,
possuindo inclusive condenação transitada em jugada no processo de nº 0001442-42.2014.8.14.0067; (...).
motivos do crime lhe prejudicam
, eis que cometeu o crime para livrar-se de responsabilidades de âmbito penal; (...)”.

Como relatado alhures, escorreita a valoração negativa dos
antecedentes criminais
.

Igualmente, os
motivos do crime
foram analisados escorreitamente e em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CABÍVEL. PRIMARIEDADE DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 4
. Quanto aos motivos do crime, o uso do documento falso pelo réu tinha como finalidade acobertar a sua condição de foragido e os seus antecedentes, o que justifica, de igual modo, o incremento da reprimenda-básica.
5. (...). 7. Mantida a valoração negativa da culpabilidade do réu, dos motivos e das circunstâncias concretas do crime, deve ser a pena-base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, a qual deve ser tornada definitiva, ante a ausência de circunstâncias legais a serem valoradas na segunda e na terceira fases da dosimetria. 8. (...). 9. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para estabelecer a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando reprimenda em meio prisional diverso. (HC 314.472/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018) (GRIFEI).

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

5.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

Crime de Tráfico de Drogas-

1ª fase
: Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerando o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em
7 (sete)

anos 2 (dois) meses de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa
.

2ª fase
: Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena de
7 (sete)
anos e
02 (dois)
meses de reclusão e
712 (setecentos e doze)
dias-multa, à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Crime de Uso de Documento Falso-

1ª fase
: Diante da presença de duas circunstâncias judiciais, permanece a pena fixada pelo Juízo a quo, qual seja,
03 (três)

anos reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

2ª fase
: De ofício, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que o apelante confessou ter apresentado o documento falso em Sede Policial, razão pela qual atenuo a pena em
06 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
Ausentes circunstâncias

agravantes.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena de
2 (dois)
anos e
06 (seis)
meses de reclusão e
15 (quinze)
dias-multa, à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o disposto no art. 69, do CP, fixo a pena definitiva em
9 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
727 (setecentos e vinte e sete) dias-multa
.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial
FECHADO
, nos termos do art.
2°,
§ 1° da
Lei dos Crimes Hediondos, com redação dada pela Lei n°
11.464/2007 e art. 33, § 2º, a, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021